Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE COBRAR ALUGUEL. BEM IMÓVEL SOB PARTILHA. DIVÓRCIO PENDENTE DE JULGAMENTO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOLO NA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. PENALIDADE NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, visando repetição de indébito cumulada com danos morais e materiais, e aplicação de multa por má-fé, julgou improcedente os pedidos iniciais e as reconvenções.
2. Acertada a sentença recorrida no que tange ao acolhimento da preliminar de litispendência quanto aos pedidos de restituição de 50% dos aluguéis decorrentes do imóvel e determinação dos depósitos dos alugueres futuros em conta judicial vinculada à presente ação, porquanto a ação de divórcio ainda se encontra pendente de julgamento.
3. Não merece vingar a argumentação do autor/apelado, por ausência do mencionado vício (simulação) no contrato de locação. O mero intervalo de tempo existente entre a formalização dos contratos, por si só, não tem o condão de caracterizar a tese da simulação do ato. Inteligência do artigo 656, do Código Civil - CC, segundo o qual o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.
4. O negócio jurídico firmado entre as partes cumpriu os requisitos legais e produziu efeitos até a revogação dos poderes conferidos pela requerida. Não se constatou, desse modo, o mencionado vício no negócio jurídico alegado pela recorrente, mormente, por ausência de robusta prova nos autos, respeitando, assim, a regra do artigo 104, do CC, que dispõe claramente que para a validade do negócio jurídico é necessário que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e que a forma seja prescrita ou não defesa em lei.
5. O direito de ação é direito subjetivo e garantia individual, bem assim, a formulação de defesa em processo judicial. O simples manejo desses instrumentos não enseja a configuração de ato ilícito deflagrador da responsabilidade civil, sendo necessário à sua existência, o preenchimento dos requisitos legais (arts. 186, 188 e 927, todos do CC).
6. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, deve estar comprovada nos autos a inequívoca má-fé daquele que cobrou indevidamente. Assim, a fim de que se obrigue à reparação por dano moral não basta a simples comprovação de fatos que contrariaram a parte recorrente. É necessária a comprovação cabal da ofensa aos direitos fundamentais, consubstanciados nos direitos da personalidade. O que se permite indenizar não é o mero dissabor experimentado nas contingências da vida, mas sim as condutas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo.
7. No caso dos autos não existe dano moral ou dano material a ser indenizado, uma vez que, não há prova de ato ilícito. As partes vivenciaram um divórcio conturbado e litigioso, no qual todas as questões tiveram que ser resolvidas pelo Poder Judiciário, o que comprova a dificuldade de diálogo entre os litigantes.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.